Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o falecimento de FERNANDA PORTELA ROMEIRO, e diante do comparecimento espontâneo dos herdeiros requerendo a habilitação, suspendo o curso do processo por 30 dias. Retiro o processo de pauta. Citem-se os apelados para se manifestarem em cinco dias (art. 690 do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público, em razão da herdeira ser menor de idade. Logo em seguida, tornem os autos conclusos para decisão sobre a habilitação e o pedido de julgamento presencial. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator